Tribunal: STF
Processo: RE 87969
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-09
Data de publicação: 1977-12-09

Ementa:
- Recurso Extraordinário. - Decisão proferida em execução por título judicial e em causa cujo benefício patrimonial é inferior à alçada regimental. - Ofensa à Constituição não invocada. Relevância da questão federal não arguida regularmente. - Recurso extraordinário não conhecido.